Tribunal: STF
Processo: AI 85999
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
1- ARGÜIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL DE MATÉRIA DE EMBARGOS
DECLARATORIOS. CONHECIMENTO.
2- JULGADOS IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, E LEGITIMA A
FIXAÇÃO DOS HONORARIOS COM BASE NO ART-20, PARAGRAFO 4. DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, NÃO ENSEJANDO TAL DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.